Tribunal: TJES
Processo: 5000255-43.2021.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000255-43.2021.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ELI FERNANDES DA SILVA

RELATOR(A): DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
MONITÓRIA

–
REQUISITOS LEGAIS

–
VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO
– SENTENÇA
REFORMADA
– RECURSO PROVIDO
.

1
. É cediço que a ação monitória fundada na cobrança de valores devidos em virtude de dívida decorrente de contrato bancário exige a juntada aos autos de demonstrativo de débito que demonstre a origem e a evolução da dívida, bem como os encargos remuneratórios e moratórios contratados e os efetivamente aplicados, para que se possa aferir a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida.

2
.
O
Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do recurso especial nº 1.154.730, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, do qual emanou o Tema nº 474, fixou tese jurídica no sentido de que
“a petição inicial da ação monitória para cobrança de soma em dinheiro deve ser instruída com demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento, assegurando-se, na sua ausência ou insuficiência, o direito da parte de supri-la, nos termos do art. 284 do CPC.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5000255-43.2021.8.08.0031

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: ELI FERNANDES DA SILVA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao Relatório lançado nos autos constante do
id. 7113172.

Consoante relatado, cuidam os presentes autos de “ação monitória” ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A, ora Apelante, em face de ELI FERNANDES DA SILVA, ora Apelado, pretendendo a satisfação do crédito veiculado na exordial.

Pela sentença id. 6293889, o MMº. Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão autoral,
“constituindo, de pleno direito, os título
s
acostados aos autos (fls. 10/34)”
bem como para condenar
“
a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 69.967,29, cujo montante deverá ser corrigido monetariamente a partir de seu vencimento e acrescidos de juros legais a partir da citação.”

Nas razões recursais id. 6293901, o Apelante sustenta, em síntese, que
“
a sentença determinou que o Réu pague o valor de R$ 69.967,29 (sessenta e nove mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos) quando na verdade o valor atribuído à causa bem como o valor atualizado do débito quando da distribuição da ação contabilizava o montante de R$ 81.308,51 (oitenta e um mil, trezentos e oito reais e cinquenta e um centavos)”
, razão pela qual requer a reforma da sentença hostilizada a fim de que seja considerado o valor atualizado para fins de condenação, e não o valor nominal do débito.

Pois bem.

De logo, registro que a irresignação comporta provimento pelas razões que passo a expender.

É cediço que a ação monitória fundada na cobrança de valores devidos em virtude de dívida decorrente de contrato bancário exige a juntada aos autos de demonstrativo de débito que revele a origem e a evolução da dívida, bem como os encargos remuneratórios e moratórios contratados e os efetivamente aplicados, para que se possa aferir a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida.

Logo, os juros convencionais e demais encargos contratuais devem integrar o
quantum
indicado como devido pelo credor, quando do ajuizamento da monitória.

Isso porque, após o ajuizamento da ação monitória, não há falar em inclusão de encargos contratuais, pois, depois de consolidado o débito, os encargos incidentes não mais se regulam pelos termos da avença, uma vez que se operou a judicialização da dívida.

Na origem, o Apelante cuidou de ajuizar ação monitória, pretendendo a satisfação do crédito atualizado no valor de R$ 81.308,51 (oitenta e um mil, trezentos e oito reais e cinquenta e um centavos), em desfavor do ora Apelado.

Devidamente citado (id. 6292980), o Apelado não efetuou o pagamento do débito em questão, tampouco opôs embargos monitórios (id. 6292981), tendo o Apelante pugnado pelo imediato julgamento do feito (id. 6293888).

Em seguida, o MMº Juiz de Direito
a quo
, ao prolatar a sentença hostilizada, considerou apenas o valor nominal da dívida (R$ 69.967,29), objeto da monitória, sem levar em conta os encargos financeiros contratuais, devidamente aplicados pela instituição bancária credora, aqui Apelante, dada a inadimplência do Apelado.

Com efeito, não se olvida que os encargos de inadimplência devem ser conservados até a data do ajuizamento da demanda e, por conseguinte, o título executivo judicial deve perfazer o valor atualizado de R$ 81.308,51 (oitenta e um mil, trezentos e oito reais e cinquenta e um centavo), montante perseguido desde a exordial pelo Apelante.

A esse respeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do recurso especial nº 1.154.730, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, do qual emanou o Tema nº 474, fixou tese jurídica no sentido de que
“a petição inicial da ação monitória para cobrança de soma em dinheiro deve ser instruída
com demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento
, assegurando-se, na sua ausência ou insuficiência, o direito da parte de supri-la, nos termos do art. 284 do CPC
(...).”

(STJ, AgInt no REsp n. 1.972.696/AM, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 30/3/2022). (Grifei).

E, na esteira do entendimento da Corte Superior, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO INICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Verifica-se ter sido colacionado ao feito
termo de adesão, com obrigação de pagar quantia certa, com a pactuação de juros e demais encargos, devidamente rubricada pelo apelado, além de
planilha atualizada do débito
, provas estas que, consoante jurisprudência dos Tribunais Estaduais, se apresentam suficientes para ajuizamento de ação monitória.

2. Recurso conhecido e provido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível nº 0021095-20.2020.8.08.0024, Órgão Julgador: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
05/10/2023
). (Grifei).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento, reformando-se a sentença unicamente para condenar o Apelado ao pagamento do valor atualizado do débito contratual, perfazendo o montante de R$ 81.308,51 (oitenta e um mil, trezentos e oito reais e cinquenta e um centavos), mantendo incólume os demais termos da sentença impugnada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 12.03.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar o Relator.

Sessão de 12/3/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões